Tribunal: TJMT
Processo: 1042418-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042418-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 32.944.381/0001-53 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), ITAMARA CRISTINA DAL BELLO - CPF: 004.107.371-19 (AGRAVADO), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042418-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABB

AGRAVADO:
ITAMARA CRISTINA DAL BELLO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROPOSTA POR EX-ASSOCIADA CONTRA ASSOCIAÇÃO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIROS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO NA PRIMEIRA FASE DO RITO BIFÁSICO. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA OU VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associação civil (AABB) contra decisão que, nos autos de Ação de Prestação de Contas ajuizada por ex-associada (Itamara Cristina Dal Bello), deferiu tutela provisória de urgência para compelir a apresentação de documentação contábil e financeira, relativa ao período de 2023 até a presente data, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ilegitimidade ativa da autora, ausência de interesse processual, regularidade da prestação de contas no âmbito interno e afronta ao rito bifásico da ação, com pedido de suspensão e reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora mantém legitimidade ativa para propor a ação, mesmo após seu desligamento da associação; (ii) estabelecer se há interesse de agir, à luz da alegada regularidade interna na prestação de contas; (iii) verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para apresentação de documentos na primeira fase da ação de prestação de contas, sem violação ao rito bifásico nem à legalidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa é aferida no momento da propositura da ação, sendo irrelevante o desligamento posterior da autora, que à época integrava validamente o quadro associativo.

O associado possui legitimidade para exigir prestação de contas da entidade, por força da relação jurídica associativa e do dever de transparência na gestão do patrimônio coletivo.

A alegação de que as contas foram aprovadas em assembleia não afasta, por si só, o interesse de agir, sobretudo diante de indícios de prestação inadequada ou inacessível de informações financeiras.

A estrutura bifásica da ação de prestação de contas não impede a concessão de tutela provisória de urgência na primeira fase, desde que presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, como demonstrado nos autos.

A medida determinada pelo juízo de origem não implica julgamento do mérito, nem configura decisão extra petita, tratando-se de providência instrumental à utilidade do processo e à adequada instrução probatória.

A multa cominatória fixada apresenta-se proporcional e razoável, adequada à finalidade coercitiva da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ex-associado que propõe ação de prestação de contas detém legitimidade ativa se, no momento da propositura, integrava validamente a associação.

O interesse de agir subsiste quando há indícios de ausência de prestação de contas clara, transparente e acessível, ainda que as contas tenham sido formalmente aprovadas em assembleia.

A concessão de tutela provisória de urgência é admissível na primeira fase da ação de prestação de contas, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem violação ao rito bifásico.

A fixação de multa cominatória é legítima quando adequada ao fim de garantir o cumprimento da ordem judicial e a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 550.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI no 10223120091572001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 24.07.2012.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042418-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABB

AGRAVADO:
ITAMARA CRISTINA DAL BELLO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - ABB
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da
Ação de Prestação de Contas n. 1008691-09.2025.8.11.0040
, ajuizada por
ITAMARA CRISTINA DAL BELLO
, que deferiu tutela provisória de urgência para compelir a AABB à apresentação de vasta documentação contábil e financeira no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

Em síntese, a Agravante alega a ilegitimidade ativa da autora, por ter sido desligada em 19/09/2025 da associação por estar inadimplente desde 05/11/2024, bem como a ausência de interesse de agir, diante da regular prestação de contas à Assembleia Geral, com aprovação dos balanços no âmbito interno e pela Federação Nacional das AABBs.

Alega a existência de
error in procedendo
, porquanto a decisão liminar antecipou indevidamente a segunda fase da ação de exigir contas, de natureza bifásica, convertendo medida de urgência em obrigação satisfativa fora do pedido inicial (decisão
extra petita
), violando o devido processo legal e o contraditório.

Ao final, requer o recebimento do Agravo com o imediato efeito suspensivo da decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento id. 331659870.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida não merece acolhimento.

Verifica-se que a ação foi ajuizada em momento no qual a autora detinha a condição de associada, se encontrando, à época, em situação regular perante a entidade.

Logo, eventual desligamento posterior não tem o condão de afastar a legitimidade existente no momento da propositura da demanda, sendo certo que a aferição das condições da ação deve ocorrer conforme o quadro fático-jurídico então vigente.

Além disso, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o associado possui legitimidade para exigir prestação de contas dos administradores, por se tratar de direito inerente à própria relação associativa e ao dever de transparência que rege a gestão do patrimônio comum.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No tocante ao interesse de agir, igualmente não prospera a tese recursal.

A autora aponta a ausência de prestação de contas clara e adequada desde o ano de 2023, bem como a dificuldade de acesso às informações financeiras da associação, circunstâncias que evidenciam a necessidade da tutela jurisdicional.

Quanto a alegação de que as contas teriam sido aprovadas em assembleia não afasta, por si só, o interesse processual, sobretudo quando se discute a suficiência, a transparência e a regularidade das informações prestadas aos associados.

Sendo assim
afasto
a preliminar da falta de interesse de agir.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal decorre de Ação de Prestação de Contas, ajuizada por associada em face de associação civil, na qual o Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar a apresentação de documentação contábil relativa ao período de 2023 até a presente data, sob pena de multa diária.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação de prestação de contas possui disciplina própria no CPC, se encontra prevista nos arts. 550 e seguintes, sendo o instrumento processual adequado para a tutela do direito daquele que tem o poder de exigir contas em face de quem administra bens, interesses ou valores alheios.

Dispõe o art. 550 do CPC que:

“Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

No âmbito das associações civis, a prestação de contas não se traduz em mera faculdade administrativa, mas em dever jurídico inerente à gestão de patrimônio coletivo, constituindo verdadeiro corolário dos
princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da lealdade institucional
, que devem nortear a atuação dos dirigentes associativos.

Feito esse esclarecimento inicial, passa-se à análise da insurgência recursal.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau, em sede de cognição sumária, entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferindo a tutela de urgência para compelir a associação requerida à apresentação das contas referentes ao período questionado, de forma detalhada e compreensível, fixando multa diária para o caso de descumprimento.

A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade da medida, ao argumento de que a decisão teria antecipado indevidamente a segunda fase da ação de prestação de contas, violando o rito bifásico do procedimento.

Sem razão, contudo.

Embora a ação de prestação de contas possua estrutura procedimental em duas fases, tal circunstância não impede a concessão de tutela provisória, desde que demonstrados, como no caso, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito encontra respaldo tanto no estatuto da própria associação, que impõe deveres claros de transparência e fiscalização da gestão financeira, quanto nos elementos carreados aos autos, que indicam, ao menos em juízo de delibação, a ausência de prestação de contas clara e acessível desde o exercício de 2023.

De igual modo, o perigo de dano resta evidenciado pelo risco de esvaziamento da própria finalidade da demanda, uma vez que a postergação injustificada da apresentação das contas compromete o direito de fiscalização da gestão associativa e pode inviabilizar a adequada instrução do feito.

Importante salientar que a medida deferida não possui caráter irreversível, tampouco implica julgamento antecipado do mérito da ação. Cuida-se, em verdade, de providência destinada a assegurar a utilidade do provimento final, viabilizando o acesso à documentação indispensável à análise da regularidade da administração dos recursos da entidade.

Nesse contexto, não se sustenta a alegação de violação ao rito bifásico da ação de prestação de contas, pois a determinação judicial não importa em homologação das contas ou apuração de saldo, mas tão somente no cumprimento do dever de transparência, que já decorre da própria relação associativa.

A jurisprudência, tem se orientado no sentido de que, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a apresentação de contas por associações civis, sobretudo quando evidenciada a necessidade de resguardar o direito de fiscalização dos associados e a lisura da gestão administrativa.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - LIMINAR - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDOMÍNIO - SUSPENSÃO DO SÍNDICO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA ANTECIPADA - PERIGO DA DEMORA E RISCO DE DANO IMEDIATO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DEFERIMENTO. - Os requisitos da concessão da tutela cautelar, tradicionalmente apontados pela doutrina, são o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro constitui a probabilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, enquanto que o segundo estará presente quando houver fundado receio de que a efetividade do processo venha a sofrer um dano irreparável, ou de difícil reparação - Presentes os elementos que apontem risco de dano imediato e perigo na demora do julgamento, que possa causar ao Agravado dano irreparável ou de difícil reparação - As alegadas irregularidades na administração do condomínio pelo síndico ora afastado, com a apreciação das pertinentes contas, bem como a verificação acerca do comprimento das normas, especialmente aquelas atinentes à eleição dos membros do conselho, são questões que devem ser dirimidas a fundo por ocasião da instrução do feito. Entretanto, ante os indícios de negativas injustificadas de fornecimento de documentos, e de má gestão do condomínio pelo síndico, é cauteloso manter o afastamento do mesmo de modo que os interesses de todos os condôminos sejam resguardados . A medida poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, no curso do processo, caso o magistrado verifique não ser mais necessária, nos termos do art. 273, § 4o do CPC - Cabível o deferimento de liminar, nos termos do art. 273, § 7o, do CPC, se presentes os requisitos hábeis à sua concessão.
(TJ-MG - AI: 10223120091572001 Divinópolis, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/07/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2012)”

No que concerne à multa cominatória fixada, observa-se que o valor estipulado se mostra proporcional e adequado, revelando-se compatível com o caráter coercitivo da medida e com a finalidade de assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial, não se evidenciando excesso ou desarrazoabilidade.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ao arremate, verifico que a decisão proferida pelo Juízo de origem se encontra devidamente fundamentada, em consonância com a legislação processual, razão pela qual não merece reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026